Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-MORADIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA PECUNIÁRIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. COMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. PRESUNÇÃO.
1. O auxílio–moradia e o auxílio-alimentação, apesar de serem direitos de natureza pecuniária e de caráter indenizatório, não fazem parte da remuneração dos militares do Distrito Federal, uma vez que essas verbas não compõem a base de cálculo da gratificação natalina por eles percebida, consoante o art. 9o do Decreto-lei 2.317/1986 e o art. 3o, XIII e XIV, da Lei 10.486/2002.
2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade que só pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário.
3. Recurso do réu provido. Apelo do autor prejudicado.